Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706147-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERICK DE SOUSA NASCIMENTO LACERDA AGRAVADO: HELEN DE SOUSA NASCIMENTO FREITAS, KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 59207344, a causídica Dra. Maria Elizabeth dos Santos, que representa a apelada KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, noticia a renúncia do mandato. Diante desse novo contexto, intime-se a apelada acima nominada, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (dez) dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos para apreciação do agravo interno interposto no ID 57244435. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora